Tribunal: TJDFT
Processo: 0718177-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. DERMATITE ATOPICA. NEGATIVA DE MEDICAMENTO. INDEVIDA. LEI 9.656/98. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIOS DO DIREITO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
1. Os contratos celebrados antes da vigência da Lei no 9.656/1998 não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, entretanto, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional.
2. Os contratos de saúde devem ser interpretados, sobretudo, pela ótica de sua função social, sob pena de macular o seu objetivo principal de prestar assistência à saúde ao seu beneficiário.
3. Em se tratando de contrato de adesão, as cláusulas devem ser redigidas com clareza suficiente, de forma a permitir sua imediata compreensão, devendo ser adotada a interpretação mais favorável ao aderente em caso de cláusulas ambíguas ou contraditórias, o que ocorre no presente caso. 3.1. Considerando a inexistência de cláusula expressa a afastar a moléstia e o medicamento da cobertura contratual, impõe-se intepretação favorável ao aderente restando devida a prestação com o dever da operadora de saúde em custear o tratamento.
4. Não merece qualquer reparo a sentença recorrida, uma vez que o d. Juiz a quo afastou a Lei no 9.656/98 e aplicou corretamente as disposições do Código Civil ao presente caso, em especial a função social do contrato.
5. Recurso conhecido e não provido.